Tribunal: TJSP
Processo: 1015185-28.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Contrato – Contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária/arrendamento mercantil – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por dano moral – Inadimplemento – Veículo devolvido pela autora e vendido pelo réu a terceiro em leilão extrajudicial – Hipótese regulada no art. 2o do Dec.-Lei n. 911/69 – Pretensão da autora à quitação do contrato –

Ementa:
Contrato – Contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária/arrendamento mercantil – Ação declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por dano moral – Inadimplemento – Veículo devolvido pela autora e vendido pelo réu a terceiro em leilão extrajudicial – Hipótese regulada no art. 2o do Dec.-Lei n. 911/69 – Pretensão da autora à quitação do contrato – Inclusão em cadastro de inadimplentes em razão de saldo devedor remanescente – Sentença de improcedência e recurso da autora – Tese de quitação do financiamento, pela devolução e venda a outrem – Saldo devedor ao ser subtraído o o preço pelo qual o veículo foi vendido, acrescido de despesas, multas e impostos – Venda independentemente de prévia avaliação, nos termos da lei aplicável – Desabono ao crédito no exercício regular de um direito – Dano moral rejeitado – Improcedência da pretensão mantida e ônus de sucumbência a cargo da autora, ressalvada a gratuidade processual – Majoração dos honorários advocatícios em atenção à regra do art. 85, § 11, do CPC de 2015 - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000624113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1015185-28.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante HELOÍSA SALES CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015185-28.2017.8.26.0564 - Voto n. 35.756
6
VOTO No: 35.756
APEL.No: 1015185-28.2017.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo
APTE. : Heloísa Sales Cardoso
APDO. : Banco Itaucard S/A.
Contrato Contrato de financiamento de veículo com garantia
de alienação fiduciária/arrendamento mercantil
Ação
declaratória de inexistência de débito, c.c. indenização por
dano moral Inadimplemento Veículo devolvido pela autora
e vendido pelo réu a terceiro em leilão extrajudicial Hipótese
regulada no art. 2o do Dec.-Lei n. 911/69 Pretensão da autora
à quitação do contrato Inclusão em cadastro de inadimplentes
em razão de saldo devedor remanescente
Sentença de
improcedência e recurso da autora – Tese de quitação do
financiamento, pela devolução e venda a outrem
Saldo
devedor ao ser subtraído o o preço pelo qual o veículo foi
vendido, acrescido de despesas, multas e impostos – Venda
independentemente de prévia avaliação, nos termos da lei
aplicável Desabono ao crédito no exercício regular de um
direito Dano moral rejeitado Improcedência da pretensão
mantida e ônus de sucumbência a cargo da autora, ressalvada a
gratuidade processual – Majoração dos honorários advocatícios
em atenção à regra do art. 85, § 11, do CPC de 2015 - Recurso
desprovido, com observação.
A r. sentença de fls. 80/82, cujo relatório
fica incorporado, julgou improcedente a pretensão da
autora nos autos de ação declaratória de inexistência de
débito de contrato de financiamento/arrendamento mercantil
(“leasing”) com pacto adjeto de alienação fiduciária,
cumulada com indenização por dano moral, sob o fundamento
de que a autora, ao entregar o veículo ao réu, credor
fiduciário,
responsabilizou-se
pelo
eventual
saldo
devedor, despesas, multas e impostos, a cargo da autora os
ônus de sucumbência, cuja execução está suspensa nos
termos do art. 98, § 3o, do CPC de 2015.
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, arguindo a responsabilidade objetiva do réu que
não a notificou previamente da alienação do veículo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015185-28.2017.8.26.0564 - Voto n. 35.756
6
causando-lhe prejuízos, uma vez que o preço alcançado no
leilão extrajudicial equivale a 60% do valor de mercado.
Aduz que o termo de entrega amigável tem cláusulas
abusivas, em especial a que estipula o pagamento de saldo
devedor residual ao ser subtraído o preço. Entende que a
entrega do veículo quitou o contrato, sendo indevido o
desabono como inadimplente, a ser indenizado pelo dano
moral e que sugere de R$ 10.000,00. Busca a reforma.
Recurso
recebido
e
respondido,
foi
distribuído a este relator em virtude de prevenção,
oriunda
do
agravo
de
instrumento
n.
2217809-
92.2017.8.26.0000.
A fls. 141 a autora opôs-se ao julgamento
virtual.
É o relatório.
O réu inscreveu a autora em cadastro de
inadimplentes pelo débito de R$ 3.449,00 de 28 de
fevereiro de 2014, irradiado do contrato n. 00000061183367
(fls. 27).
Inadimplente de prestações de contrato de
financiamento/arrendamento de veículo com pacto adjeto de
alienação fiduciária, a autora entregou o veículo ao réu,
credor fiduciário.
O “Termo de Entrega Amigável” patenteia que
o saldo devedor era de R$ 17.621,69 em 07 de junho de 2014
e a autora anuiu à venda do veículo a terceiro, cujo preço
seria usado na amortização do saldo devedor e se algo
sobejasse ser-lhe-ia entregue (fls. 25 e 51).
Assim, a autora estava ciente do saldo
devedor e anuiu que o preço que fosse obtido com a venda
amortizaria o saldo, multas, IPVA, licenciamento, despesas
de cobrança, etc., mais despesas com remoção, guarda,
conservação, etc. (cláusula “1”, “in fine”).
Essa solução está em conformidade com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015185-28.2017.8.26.0564 - Voto n. 35.756
6
art. 2° do Dec.-Lei n. 911/69, com a redação dada pela Lei
n. 13.043/14.
Dispõe
o
aludido artigo que o credor
fiduciário, se optar pela venda da coisa a terceiros,
aplicará o preço no pagamento do seu crédito e das
despesas, incluído nesse crédito, consoante o § 1°, o
principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula
penal
e
correção
monetária
quando
expressamente
convencionados.
O réu elucida que o preço obtido com a
venda do bem foi insuficiente à satisfação do débito, a
justificar a restrição ao crédito objurgada pela autora.
A “Nota de Venda” do veículo através de
leiloeiro oficial faz prova do preço alcançado, de R$
8.600,00 (fls. 31 e 52), e as fichas de cobrança do
sistema interno do réu discriminam as parcelas abatidas do
contrato (fls. 53/54).
O demonstrativo de parcelas em aberto, a
seu turno, ratifica o saldo devedor de R$ 19.908,70 em 09
de maio de 2016, apurado mediante a amortização do preço
obtido no leilão e o acréscimo de despesas, multa e
impostos recolhidos de R$ 3,.887,13 em 26 de agosto de
2014 (fls. 29/30).
Infere-se, pois, que o réu documentou a
origem do seu crédito, tal seja, o saldo devedor do
contrato
de
financiamento/arrendamento
do
veículo,
legitimando-o ao desabono.
Destaque-se
que
a
autora
não
impugnou
especificamente os cálculos do réu, limitando-se a arguir
a falta de notificação prévia da alienação.
O art. 2o do Dec.-Lei n. 911/69 permite ao
credor fiduciário a venda do bem gravado a terceiros,
“independentemente de leilão, hasta pública, avaliação
prévia
ou
qualquer
outra
medida
judicial
ou
extrajudicial”, a fim de que o preço obtido seja aplicado
no pagamento do débito do devedor fiduciante e das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015185-28.2017.8.26.0564 - Voto n. 35.756
6
despesas incorridas.
Além disso, o § 3o do mencionado art. 2o,
dispõe que “A mora e o inadimplemento de obrigações
contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a
ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de
antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor
considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações
contratuais, independentemente de aviso ou notificação
judicial ou extrajudicial”.
Significa que o réu não estava jungido à
notificação prévia da autora ou à avaliação.
Ademais, frise-se, o “Termo de Entrega
Amigável”,
no
item
“1”,
já
deliberava
sobre
a
possibilidade da venda do bem em leilão, de modo que a
autora já tinha ciência da futura alienação e não foi
cerceada nos meios de defesa, como arguiu na apelação.
Portanto,
não
age de forma abusiva a
instituição financeira que concretiza o desígnio da lei
aplicável, ainda que o valor obtido seja inferior àquele
de mercado do bem, e cobra verbas não impugnadas circunstanciadamente.
Provada de forma inconcussa a existência de
débito do contrato, a cobrança sem lastro não restou
caracterizada, de forma que a inscrição desabonadora é
incapaz de gerar dano moral; trata-se do exercício regular
de um direito.
Tem
lugar
a
lição
clássica
de
José
Frederico Marques, tal seja: "Quem está autorizado a
praticar um ato, porquanto a ordem jurídica o considera o
exercício de um direito, está agindo licitamente: 'feci
sed imo feci'. É evidente, por isso, que tal fato não pode
ser considerado antijurídico, nem tão pouco defeituoso"
("Tratado de Direito Penal", Ed. Saraiva, 2a ed., vol. II,
pág. 134).
A falta de razão da autora é mais flagrante
ao se observar que o desabono ao crédito é de fevereiro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015185-28.2017.8.26.0564 - Voto n. 35.756
6
2014, ou seja, é anterior à entrega do veículo no dia 07
de junho seguinte, tratando-se do inadimplemento de
prestações vencidas do contrato de financiamento/arrendamento. Assim, mantida a improcedência da
pretensão, a autora, vencida, continuará a suportar os
encargos de sucumbência arbitrados na r. sentença, cuja
execução está condicionada à perda da condição de hipossuficiente.
A majoração da remuneração aos advogados é
“ope legis” e está no art. 85, § 11, do novo CPC, cujo
substrato não é o de inibir recursos, e sim remunerar
condignamente
o
trabalho
adicional
realizado
com
a
interposição ou defesa de recursos.
Os honorários ficam majorados a 12% do
valor
da
causa
(R$
29.908,70),
atualizado
desde
o
ajuizamento e com juros de mora a contar do trânsito em
julgado (art. 85, § 16, do novo CPC).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, com observação em relação aos honorários advocatícios.
CERQUEIRA LEITE
Relator